Tribunal: TJPA
Processo: 0810091-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810091-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO ARAGAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COMARCA SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.33 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes. pleito de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares do art. 319 ou prisão domiciliar por ser pai de criança menor de 12 (doze) anos de idade e por ser responsável pelos cuidados da sua companheira, portadora de enfermidades. improcedência. paciente não comprovou ser o único responsável pela menor e imprescindível aos cuidados da criança e da sua companheira. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o presente
writ
, em especial o laudo de constatação, depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração a natureza e quantidade da substância apreendida, ou seja 4,200 Kg de substância conhecida como skunk (maconha), trazendo intranquilidade ao meio social;

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública;

3.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
, o juízo coator ressaltou a quantidade expressiva de droga apreendida em posse do paciente, bem como o fato de estar transportando-a de forma interestadual, tendo em vista que o coacto teria saído de Manaus, onde reside, para levar a droga até Belém, sendo preso em flagrante na cidade de Santarém, fatos estes que evidenciam ainda mais o risco à ordem pública e a exposição da sociedade à comercialização e aos malefícios causados pela conduta delitiva em questão.

4.

No que concerne à alegação de que o paciente é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade e responsável pelos seus cuidados, apesar de ter sido anexado ao feito uma certidão de nascimento da menor, não ficou comprovado nos autos que o coacto é o único responsável pelos cuidados da criança.

Outrossim, quanto a tese de que o coacto é responsável pelos cuidados de sua
companheira, que é pessoa enferma, portadora da síndrome de Guillain Barré, necessitando de acompanhamento médico constante, verifica-se que a impetração não logrou comprovar o alegado, assim como não comprovou o referido vínculo entre eles, nem mesmo demonstrou que o paciente seria efetivamente quem a acompanhava em consultas médicas e hospitalares.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 04 de agosto de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO ARAGAO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3 ª Vara Criminal de Santarém.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/07/2022, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao ser encontrado com 04 (quatro) tabletes de maconha tipo Skunk, pesando 4,200Kg (quatro quilos e duzentos gramas), conforme laudo de constatação (Doc. Id. nº 10319738 - página 21).

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) falta de justa causa para a manutenção da custódia, visto que o coacto é pai de 01 (uma) menor de 12 (doze) anos de idade, que depende de seus cuidados, bem como por ser responsável pelos cuidados da companheira portadora de enfermidades; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no município de Santarém, no dia 07/07/2022, o coacto foi abordado por policiais, após denúncia de passageiros da Balsa San Marino que partia com destino a Belém, ocasião em que foi flagrado transportando e levando consigo, para posterior venda, 2 tabletes de substância entorpecente pesando aproximadamente 4,200 Kg, conhecida como skunk. Diante disso, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante em face do paciente, sendo a custódia posteriormente convertida em preventiva. O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar. O juízo
a quo
acolheu a manifestação ministerial e indeferiu o pleito, em 18/07/2022.

Eis a suma dos fatos.

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o presente
writ
, em especial o laudo de constatação, depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração a natureza e quantidade da substância apreendida, ou seja 4,200 Kg de substância conhecida como skunk (maconha), trazendo intranquilidade ao meio social.

Verifica-se, desse modo, que a autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“[...] Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2022.04.000299-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava transportando e levando consigo para posterior venda substância entorpecente, tanto que a esta foi localizada dentro da bolsa do acusado quando este saia de Santarém para Belém, contendo 4,200 Kg de substância conhecida como maconha, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública (...) Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal (...) Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar” [...].

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
, o juízo coator ressaltou a quantidade expressiva de droga apreendida em posse do paciente, bem como o fato de estar transportando-a de forma interestadual, tendo em vista que o coacto teria saído de Manaus, onde reside, para levar a droga até Belém, sendo preso em flagrante na cidade de Santarém, fatos estes que evidenciam ainda mais o risco à ordem pública e a exposição da sociedade à comercialização e aos malefícios causados pela conduta delitiva em questão.

No que concerne à alegação de que o paciente é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade e responsável pelos seus cuidados, apesar de ter sido anexado ao feito uma certidão de nascimento da menor, não ficou comprovado nos autos que o coacto é o único responsável pelos cuidados da criança.

Outrossim, quanto a tese de que o coacto é responsável pelos cuidados de sua
companheira, que é pessoa enferma, portadora da síndrome de Guillain Barré, necessitando de acompanhamento médico constante, verifica-se que a impetração não logrou comprovar o alegado, assim como não comprovou o referido vínculo entre eles, nem mesmo demonstrou que o paciente seria efetivamente quem a acompanhava em consultas médicas e hospitalares.

Vale transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica da situação prisional do acusado, assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu LEANDRO ARAGÃO DA SILVA, eis que presentes os seus requisitos, notadamente o periculum libertatis para assegurar: a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública. Em relação a ordem pública, verifico que a quantidade de droga apreendida em posse do acusado é expressiva, sendo certo ser temerária, caso em liberdade, voltar a delinquir. Ademais, o acusado estava transportando de forma interestatual, o que demonstra mais ainda a exposição da sociedade a comercialização e aos malefícios causados pela conduta delitiva do acusado.

No tocante a afirmação do acusado ser o único responsável infante, verifico que embora o art. 318 do CPP autorize, esta deve ser restar devidamente comprovada, não bastante a meras alegações, deve-se restar devidamente comprovada, o que não é no presente caso, eis que não foram apresentados documentação hábil a demonstração de forma cristalina que o acusado é o único responsável pela menor.

Nesta senda, o mesmo se verifica quanto a alegação do acusado ser responsável pelos cuidados de sua companheira, a um em virtude de não ser juntado comprovação do vinculado aludido pela defesa do acusado, a duas por não haver registro de que o acusado efetivamente a acompanhava em consultas médicas e hospitalares. Por fim, não há laudo médico capaz de comprovar de forma contundente a enfermidade que assola a sua suposta companheira. Quanto as alegações que o acusado possui residência e trabalho fixos, bons antecedentes, tal fato não é suficiente para justificar afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/03/2021.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.

Vale ressaltar, ainda, conforme relatado pela própria impetrante e de acordo com o comprovante de residência anexado (Doc. Id. nº 10319736 - página 4), o paciente reside na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portanto, fora do distrito da culpa.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a recorrente foi presa em flagrante após denúncias anônimas de que ela e os corréus estariam buscando drogas para revender na cidade de Piumhi/MG. Quando da abordagem policial, foram apreendidos 192,438 gramas de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 1.888,00 em dinheiro, o que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de origem salientou que "a impetrante não fez provas no sentido de que a paciente se encontra nas hipóteses elencadas no artigo 318 do CPP".

Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável na estreita via deste habeas corpus, notadamente se considerarmos que a recorrente sequer juntou cópia da certidão de nascimento de seus filhos.

4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 85.141/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/08/2022